Tribunal: TCU
Processo: 045.193/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 955/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.193/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Auriceia Martins Boothao (XXX.202.813-XX); Eduardo Fernandes Monteiro Martins (XXX.771.871-XX); Emanuell Felipe Silva Lima (XXX.597.702-XX); Everson Liz Allet Matte (XXX.217.029-XX); Leilane de Oliveira (XXX.563.649-XX); Lisia Cunha CE (XXX.085.550-XX); Rita de Cassia Alves da Silva (XXX.857.855-XX); Samir Chaar El Husny Filho (XXX.000.602-XX); Sirlene Alves Polo (XXX.071.729-XX); Susanne Edinger Pereira (XXX.487.349-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.